Tribunal: TJSP
Processo: 1027248-96.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
COBRANÇA DE DESPESAS DE CONDOMÍNIO – PROCEDÊNCIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Comprovação da condição de hipossuficiência – Presunção de veracidade das alegações - Deferimento do benefício – Ilegitimidade passiva – Inocorrência – Denunciação da lide – Ausência de hipótese legal para deferimento – Natureza propter rem da dívida – Comodato – Obrigação pessoal, não oponível em face do

Ementa:
COBRANÇA DE DESPESAS DE CONDOMÍNIO – PROCEDÊNCIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Comprovação da condição de hipossuficiência – Presunção de veracidade das alegações - Deferimento do benefício – Ilegitimidade passiva – Inocorrência – Denunciação da lide – Ausência de hipótese legal para deferimento – Natureza propter rem da dívida – Comodato – Obrigação pessoal, não oponível em face do condomínio, que tampouco afasta a responsabilidade dos réus, titulares do imóvel sobre o qual recai o débito – Sentença mantida – Recurso parcialmente acolhido, rejeitada a preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1027248-
96.2014.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MARA VANUSA
BERNARDI MARQUES, é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ALPHAVILLE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027248-96.2014.8.26.0562 -Voto no 22.941 – Santos
2
Apelação Cível no 1027248-96.2014.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: Mara Vanusa Bernardi Marques
Apelado: Condomínio Edifício Alphaville
Interessado: Ademário Rossi Marques Junior
Juiz: Rafael da Cruz Gouveia Linardi
VOTO 22.941
COBRANÇA
DE
DESPESAS
DE
CONDOMÍNIO

PROCEDÊNCIA

ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA

Comprovação da condição de hipossuficiência Presunção de
veracidade das alegações - Deferimento do benefício

Ilegitimidade passiva Inocorrência Denunciação da lide
Ausência de hipótese legal para deferimento Natureza propter
rem da dívida Comodato Obrigação pessoal, não oponível
em face do condomínio, que tampouco afasta a
responsabilidade dos réus, titulares do imóvel sobre o qual
recai o débito Sentença mantida Recurso parcialmente
acolhido, rejeitada a preliminar.
Trata-se de ação de cobrança de despesas condominiais promovida
pelo
CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO
ALPHAVILLE
contra
MARA
VANUSA
BERNARDI MARQUES e ADEMARIO ROSSI MARQUES JUNIOR julgada
procedente para condenar os réus ao pagamento das taxas condominiais e
multas discriminadas na petição inicial, bem como as que se vencerem no
curso da demanda, até o trânsito em julgado da sentença, descontando-se as
comprovadamente pagas, todas acrescidas, a partir de cada vencimento, de
correção monetária, juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%,
como indicado às fls. 38. Sucumbentes, os réus foram condenados ao
pagamento das custas, despesas judiciais e honorários advocatícios fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027248-96.2014.8.26.0562 -Voto no 22.941 – Santos
3
em 10% do valor da condenação.
Inconformada, apela a correquerida Mara Vanusa aduzindo, em
síntese, que não é legítima devedora, porque os débitos foram contraídos em
período que não tinha acesso ao imóvel, que estava sob a posse direta de
Luciano Santos Marques, a título de comodato, tanto que a reintegração
ocorreu após a propositura de ação judicial.
Alega que requereu a denunciação da lide ou que a sentença
consignasse a obrigação do denunciado ao pagamento regressivo. Entende
que a posse direta por comodatário justifica a responsabilização de terceiro
pela dívida cobrada, tendo aquele permanecido no imóvel até meados de
2015.
Pugna pela nulidade da sentença para que seja deferida a
denunciação da lide ou reconhecer que, no período cobrado, a apelante não é
parte legítima para responder a ação.
Requer a concessão da gratuidade da justiça, visto que não tem
condições de suportar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento.
Vieram contrarrazões (fls. 415/419).
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de despesas condominiais da unidade
62 do condomínio-autor, relativa ao período de outubro/2012 a outubro/2014,
especificados às fls. 38, totalizando R$ 15.874,12. Requereu a condenação da
parte ré ao pagamento do débito em aberto, além das prestações vincendas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027248-96.2014.8.26.0562 -Voto no 22.941 – Santos
4
A ação foi inicialmente ajuizada em face de Maricilia Camargo
Hernandes, substituída posteriormente por seus herdeiros. Estes, por sua vez,
foram substituídos por Mara Vanusa e Ademario Rossi, adquirentes do imóvel.
Citados, apenas a corré Mara Vanusa contestou o feito. Aduziu, em
resumo, sua ilegitimidade passiva, porque à época da cobrança a posse era
exercida por um comodatário. Denunciou da lide, expondo que foi necessária
inclusive ação de reintegração de posse para retomada do imóvel. No mérito,
rechaça sua responsabilidade pelo débito. Requereu a improcedência.
Houve réplica, oferta de memoriais e o julgamento da ação.
O recurso comporta parcial provimento.
Nos termos do art 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
Firmou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo relator o Min.
Fernando Gonçalves, in RSTJ 179/327:
“1. O entendimento pretoriano admite o indeferimento do pedido de
justiça gratuita quando tiver o juiz fundadas razões, malgrado afirmação da
parte de a situação econômica não lhe permitir pagar as custas do processo e
os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família”.
Permite-se exigir prova quando assim entender o magistrado, ou
quando houver impugnação da parte contrária (Resp 96.054-RS, rel. Min.
Sálvio Figueiredo, e 649.579-RS, rela.Mina Eliana Calmon).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027248-96.2014.8.26.0562 -Voto no 22.941 – Santos
5
O Tribunal de Justiça de São Paulo já assentou ser necessária a
comprovação (JTJSP 285/286 e 290/463) e que não é suficiente a declaração
de pobreza (JTJSP 259/334; RT 833/213).
Não se nega ao juiz poder de se inteirar da verdade das alegações
da parte, cabendo-lhe determinar providências para o encontro da justeza na
concessão do benefício buscado, conforme preceituado no art. no art. 99, § 2o
do Novo Código de Processo Civil.
Logo, não basta a simples afirmação, podendo o magistrado
determinar à parte que comprove a insuficiência financeira.
Seguindo este entendimento é que os julgados atenuam com rigor o
deferimento ao benefício. Sem avançar a discussão sobre a supremacia da
norma constitucional, estabelecidos os parâmetros, conclui-se que eles devem
ser harmonizados, observando-se as hipóteses extremadas, que deverão ser
resolvidas sob o comando do inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal.
Daí, o fundamento, que sem esse rigor, necessário para ponderar
quais os realmente necessitados ter-se-ia a distribuição indiscriminada do
benefício, sem critério lógico, todos teriam o direito ao favorecimento, o que
não teria razão para a norma posta.
Na hipótese em comento, a apelante trouxe documentos da Receita
Federal apontando que inexistem declarações na base de dados daquele
órgão referente aos exercícios de 2017/2019 (fls. 425/427), o que leva a
concluir que nestes períodos não tenha percebido renda considerável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027248-96.2014.8.26.0562 -Voto no 22.941 – Santos
6
Note-se que o objeto da ação diz respeito à dívida de despesas
condominiais, cuja responsabilidade é questionada pela recorrente, ou seja,
não envolve aquisição de bens ou serviços de vultoso valor.
Por tais circunstâncias, presume-se pela hipossuficiência econômica
da requerente. Assim, fica deferida a gratuidade da justiça sob os argumentos
expostos, bem como em consonância com a redação do Novo Código de
Processo Civil, artigo 99, § 3o.1
Nada obsta futura revogação do benefício, se caso impugnada e
provada pela parte contrária que a afirmação é inverídica.
Quanto ao mérito, não assiste razão à recorrente.
Inicialmente, cabe registrar que a recorrente é parte legítima para
responder pelas despesas condominiais, uma vez que é proprietária do imóvel,
assim como Ademário, identificados como compradores do apartamento no
contrato colacionado às fls. 268/270. Reforça esta conclusão o fato de que a ré
reconhece a titularidade sobre o imóvel, tanto que ajuizou ação de
reintegração de posse em face do comodatário (fls. 355 e seguintes).
No mais, cumpre ressaltar que é entendimento pacífico na doutrina e
na jurisprudência que os débitos condominiais se enquadram no conceito de
obrigação propter rem.
Ou seja, a obrigação não nasce de uma manifestação expressa ou
tácita de vontade, mas do fato de o devedor ser titular de um direito real,
1 Lei 13.105/2015. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial,
na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-
se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027248-96.2014.8.26.0562 -Voto no 22.941 – Santos
7
estando intrinsecamente vinculada à coisa.
Consigna-se que o comodato verbal, a título gratuito, como
informado na ação possessória (fls. 355), não altera a titularidade do
proprietário da unidade condominial, que continua sendo dos requeridos.
Além disso, nada indica que o comodatário, irmão do seu ex-esposo,
corréu, tenha se obrigado a quitar as despesas condominiais, prevalecendo o
que dispõe o art. 1.336 do Código Civil que: “São deveres do condômino: (...) I
- contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações
ideais, salvo disposição em contrário na convenção”.
Segundo ensina João Batista Lopes:
“entre os principais deveres dos condôminos figura o de concorrerem
para as despesas de condomínio, expressão ampla que abrange não somente
as verbas dispendidas com a conservação ou manutenção do edifício (v.g.,
limpeza, funcionamento dos elevadores, empregados, consumo de água e luz
etc.), mas também as destinadas a obras ou inovações aprovadas pela
assembleia de condôminos (v.g. ampliação de garagem, instalação de portão
eletrônico, construção de salão de festas etc.). Inclui, ainda, outros títulos
como responsabilidade por indenizações, tributos, seguro etc.” (“Condomínio”,
ed. RT, p. 104).
Não há comprovação de pagamento do débito reclamado. Logo, é
mesmo procedente a cobrança e há legitimidade passiva da apelante.
Descabida a denunciação da lide, visto que a hipótese não se adequa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027248-96.2014.8.26.0562 -Voto no 22.941 – Santos
8
nenhuma das situações do artigo 125 do CPC.
Tampouco procede o pedido que se reconheça a responsabilidade
do comodatário, nestes autos, anotado que o terceiro sequer participou da lide
e não há prova inequívoca acerca do que foi combinado em relação às
despesas condominiais, o que não impede a autora de buscar eventual direito
em ação de regresso. Por fim, se comodato existiu, trata-se de obrigação
pessoal, não oponível em face do condomínio.
Nesse sentido, há entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL - DESPESAS CONDOMINAIS

AÇÃO DE COBRANÇA. Despesas condominiais. Legitimidade passiva da
proprietária, ora requerida, pelo pagamento das despesas cobradas pelo
condomínio. Irrelevante, no caso, a existência de comodato, pois este não
vincula o condomínio. Dívida provada e não impugnada pela demandada.
Despesas condominiais em aberto. Procedência. Procedência. Sentença
mantida. Recurso de apelação da requerida não provido. (TJSP; Apelação
Cível 1045841-07.2014.8.26.0100; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/05/2016; Data de Registro: 19/05/2016)
Despesas condominiais. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Provas requeridas desnecessárias ao desate da questão. Cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027248-96.2014.8.26.0562 -Voto no 22.941 – Santos
9
Prescrição quinquenal de parte do débito. Verificação, conforme art. 206, §5o,
inciso I, do Código Civil. Precedentes do C. STJ. Reconhecimento. Existência
de comodato. Irrelevância. Questão inoponível ao condomínio. Obrigação
propter rem. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
4000074-45.2013.8.26.0223; Relator (a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/03/2016; Data de Registro: 31/03/2016)
Portanto, sem qualquer fato ou direito novo arguido nas razões do
recurso, tendo apenas reiterado o inconformismo que a oportunidade permite,
prestigia-se a sentença prolatada, acolhidas as razões do apelo somente em
relação à gratuidade da justiça.
Ficam os honorários advocatícios fixados na sentença majorados
para 12%, sob o parâmetro estabelecido, nos termos do artigo 85, § 11 do
Código de Processo Civil, anotado que essa diferença imposta será suportada
exclusivamente pela apelante, quem resistiu à sentença, observada, porém, a
gratuidade da justiça, que aqui se defere.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, rejeitada a
preliminar.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027248-96.2014.8.26.0562 -Voto no 22.941 – Santos
10